Tribunal: TJSP
Processo: 0002670-12.2016.8.26.0176
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Homicídio tentado qualificado por motivo torpe (vingança). Réu que esfaqueou a vítima após uma discussão havida em uma partida de bilhar no bar. Condenação. Insurgência defensiva. Alegação de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Autoria e materialidade do delito comprovadas. Decisão dos jurados lastreada em suficiente conjunto fático-probatório

Ementa:
Apelação. Homicídio tentado qualificado por motivo torpe (vingança). Réu que esfaqueou a vítima após uma discussão havida em uma partida de bilhar no bar. Condenação. Insurgência defensiva. Alegação de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Autoria e materialidade do delito comprovadas. Decisão dos jurados lastreada em suficiente conjunto fático-probatório de cunho pericial, documental e oral. Condenação mantida. Réu primário e de bons antecedentes. Redução da pena-base, ora fixada no piso. Diminuição de 1/3 da reprimenda em razão da tentativa, levando em conta o "iter criminis". Regime inicial fechado. Recurso defensivo parcialmente provido apenas para o fim de reduzir a pena corporal.